Tribunal: TJDFT
Processo: 0712442-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO. FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. IDOSO SEMIANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE CONTRATUAL. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE CONSUMO. LOJA INTERMEDIÁRIA. BANCO FINANCIADOR. LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme exegese dos arts. 7° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. 1.1. Não se tratando, pois, de manifesta ilegitimidade para a causa, o exame das alegações da parte ré quanto à sua da legitimidade passiva exige o revolvimento das provas trazidas aos autos, devendo conduzir ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Configura-se vício de consentimento na modalidade dolo quando o segundo autor, pessoa idosa e semianalfabeta, forneceu seus dados sob a crença de figurar apenas como fiador, sendo formalmente indicado como devedor principal do financiamento, sem prova de que compreendeu e consentiu com tal condição. A ausência de assinatura a rogo, exigida pelo art. 595 do Código Civil para negócios jurídicos que envolvam analfabetos, torna nulo o contrato de financiamento, nos termos do art. 166 do mesmo diploma.
3. O estabelecimento comercial que utilizou sua estrutura física e seus prepostos para iniciar as tratativas e conferir credibilidade ao negócio fraudulento responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que a formalização da venda tenha ocorrido em nome de terceiro.
4. A instituição financeira que concretiza o financiamento com vícios manifestos, facilitando a consumação do dano, integra a cadeia de fornecimento e responde objetiva e solidariamente.
5. São devidos lucros cessantes ao autor que comprovadamente utilizava o veículo como instrumento de trabalho na condição de motorista de aplicativo, e cuja indisponibilidade decorreu de vício no motor e de pendências documentais preexistentes à tradição.
6. Afasta-se a condenação em danos morais quando os fatos narrados, ainda que caracterizem inadimplemento contratual e fraude, não se demonstram suficientes para configurar abalo desproporcional aos direitos da personalidade, traduzindo-se em meros dissabores não aptos a romper o equilíbrio psicológico dos autores.
7. Os juros moratórios devem ser calculados exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
8. Recursos conhecidos. Recurso da concessionária não provido. Recurso da instituição financeira parcialmente provido.